Tribunal: TJMT
Processo: 0005445-25.2018.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005445-25.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL BATISTA DA SILVA - CPF: 056.456.491-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSEMILDO SILVA DE ARAUJO - CPF: 826.616.771-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA ALMEIDA DA SILVA (VÍTIMA), FERNANDA ARAUJO DELGADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 243, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que
não há nos autos qualquer elemento que corrobore a versão do réu e, por outro lado,
a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos depoimentos das vítimas e testemunhas, aliadas às circunstâncias do flagrante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MANOEL BATISTA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL BATISTA DA SILVA
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0005445-25.2018.8.11.0086, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 243, da Lei 8.069/90,

à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos,

sendo a reprimenda corpórea substituída por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 162828171), o apelante pugna pela reforma da sentença combatida, pois, no entender da defesa, o conjunto probatório que instrui o feito não é apto a sustentar édito condenatório.

Em sede contrarrazões (ID 162828173), a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 168035196).

É o relatório.

À douta Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 162828168)
, foi interposto por quem tinha
capacidade e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

O acusado,
MANOEL BATISTA DA SILVA
, foi denunciado e condenado pelo delito previsto no art. 243, da Lei nº 8.069/90, porque no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 21h20min, em residência particular, situada na Rua 28 de Novembro, Bairro Centro, no município de Santa Rita do Trivelato/MT, teria fornecido, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica às adolescentes
Renata Almeida da Silva
e
Fernanda Araújo Delgado
, que possuíam, respectivamente, 14 e 15 anos idade à época dos fatos.

Desta feita, o apelante se insurge nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante sob o argumento de que
não há nos autos provas inequívocas da autoria do delito.

Entretanto, verifico, a partir da análise detida dos presentes autos, que
a prova da existência material do crime
exsurge cristalina por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Boletim de Ocorrência nº 2018.268191 (presentes no ID 162827187), além dos depoimentos amealhados em ambas as fases da persecução criminal.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
ressai comprovada nos autos por meio da cumulação dos elementos probatórios produzidos tanto em fase de inquérito quanto em juízo.

Nada obstante o acusado tenha negado a autoria do ilícito, durante a fase policial e, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, porque, apesar de devidamente intimado não compareceu ao ato instrutório, nem justificou sua ausência, é certo que o acervo probatório aponta em sentido contrário à tese defensiva.

Com efeito, em seu depoimento perante autoridade policial, a vítima
Fernanda
narrou que, de fato, estavam na casa do acusado e que
MANOEL
e
Renata
estariam ingerindo bebida alcoólica (ID 162827187, pág. 17/18). Em juízo, a ofendida confirmou os fatos, afirmando que o acusado seria amigo próximo da família e “meio” parente de
Renata
.

Disse que por diversas vezes frequentavam a residência para fazer o uso de bebidas e, no dia dos fatos, estavam reunidos conversando e consumindo vodca com refrigerante, quando o conselho tutelar chegou na residência e acionou a polícia. Quando questionada sobre a origem da bebida, a vítima declarou que foi
MANOEL
quem comprou e todos estavam consumindo juntos (ID 162828166).

A vítima
Renata
, durante a sua oitiva judicial contou que estava na companhia de
Fernanda
na residência do acusado, fazendo o uso de bebida alcoólica; afirmou, contudo, que o réu não estava bebendo na ocasião e ela mesmo teria adquirido a substância em uma distribuidora que ficava próxima ao local dos fatos.

Contou ainda que se encontravam com frequência no local, porque, na época, os envolvidos eram muito próximos e que seria prima “de segundo grau” de
MANOEL
(ID 162828166).

Além das vítimas, foram ouvidas em juízo as testemunhas
André Luiz de Oliveira Aguiar, Sueli Miranda, Jane Oleinik e Roseney Nunes Almeida
.

O primeiro, Policial Militar, responsável por atender a ocorrência, narrou, em resumo, que se recorda de, com certa frequência, ser noticiado pela mãe da vítima
Renata
, acerca do comportamento da filha e da aproximação com o acusado.

Nesse sentido, contou que no dia dos fatos foram acionados - nesse ponto não se recorda ao certo se pelo conselho tutelar ou pela mãe da ofendida -, para verificar uma ocorrência de menores sendo expostos ao consumo de bebidas alcoólicas.

Assim, de acordo com o policial
André,
ao chegarem no local identificaram o réu e as vítimas e os conduziram para prestar esclarecimentos diante da autoridade policial (ID 162828166).

A testemunha
Sueli
, Conselheira Tutelar que participou da abordagem e condução das vítimas, contou em juízo que, embora não tenha presenciado as adolescentes consumindo bebidas alcoólicas, constatou fortes sinais de embriaguez, além do que, elas se apresentavam agressivas (ID 162828166).

Por fim,
Jane,
também conselheira tutelar, relatou perante a autoridade judiciaria que a mãe da vítima
Renata
há muito já reclamava das atitudes da filha; e, no dia dos fatos recebeu informações de que o réu estaria na companhia das adolescentes em sua residência, motivo pelo qual, considerando a necessidade de resguardar a incolumidade das adolescentes, deslocaram-se até o local e acionaram a Polícia.

Ao chegar lá, constataram as vítimas alcoolizadas, nervosas e agressivas; contou também que xingavam e proferiam ofensas à equipe; no local tinham “bitucas” de cigarros e frascos de bebidas, mas não conseguiram verificar a origem da bebida alcoólica. Afirmou que o réu foi conduzido pela PM e as vítimas acompanhadas para esclarecimentos (ID 162828166).

Por fim, a informante
Roseney,
genitora de
Renata,
em suas declarações se limitou a afirmar que no dia dos fatos foi chamada na delegacia para buscar
Renata
, mas que não tinha conhecimento do ocorrido, tão pouco teria denunciado outras vezes (ID 162828166).

Dentre desse contexto, não vejo como prosperar a tese defensiva, porque ressaí inequívoco nos autos que as adolescentes estavam na residência do acusado, ingerindo bebida alcoólica e, conquanto exista pequena controvérsia quanto a pessoa responsável por adquirir a vodca, é fato inconteste que o réu autorizou que as adolescentes consumissem, em sua casa e companhia, bebida alcoolica e, nesse contexto, praticou os verbos
“fornecer/servir”
do tipo penal em análise.

Aliás convém ressaltar que o delito em voga, caracteriza-se por ser um tipo penal misto alternativo, de modo que basta que o agente pratique quaisquer das condutas previstas no preceito primário da norma. Além disso, é um delito formal, isto é, não depende, para a sua consumação, da ocorrência de um resultado naturalístico; ou seja, constatando-se que o réu praticou algum dos verbos descritos no tipo penal, configurada está a ocorrência do crime.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)Não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 243 do ECA se demonstrado durante a instrução processual que o acusado realizava festas em sua residência, ocasião em que fornecia bebida alcoólica para adolescente, permitindo com que livremente se servisse da bebida, embora tivesse pleno conhecimento da sua menoridade.” (N.U 0001304-08.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).”

Outrossim, em contrapartida, verifica-se que
a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia neste particular para, ao menos tentar demonstrar qualquer elemento que corroborasse para a narrativa do réu, limitando-se à
vaga
negativa da
autoria delitiva
, sem qualquer respaldo probatório; revelando-se tese insulada e inapta a desconstituir a
autoria delitiva
que recaía sobre si que, aliada à palavra das vítimas e testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, a tornar inexistente espaço para a aplicação do aforismo jurídico
in dubio pro reo.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
decorrente da suposta ausência de provas (art. 386, inc. VII, do CPP).

2.

Conclusão:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
MANOEL BATISTA DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023